Tribunal: TJSP
Processo: 2111339-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Indenização em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora. Irresignação do agravante. Inadmissibilidade – Não se pode afastar a autonomia da pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a satisfação dos interesses dos credores. Com efeito, apenas na hipótese de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Indenização em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora. Irresignação do agravante. Inadmissibilidade – Não se pode afastar a autonomia da pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a satisfação dos interesses dos credores. Com efeito, apenas na hipótese de desvirtuamento, seja pela fraude ou abuso de direito, seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a desconsideração. A bem da verdade, o que tem se constatado na lida forense é a invocação da desconsideração, sempre que a pessoa jurídica não esteja em condições de satisfação de seus débitos. Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é suficiente para embasamento de desconsideração da personalidade jurídica. Outrossim, iterativa jurisprudência em exegese do dispositivo contido no art. 50, do Código Civil, com a redação dada pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, já firmou entendimento no sentido de que o encerramento irregular de sociedade, não se mostra suficiente, por si só, para a desconsideração da personalidade. Destarte e não havendo nos autos prova séria e concludente da existência de confusão patrimonial, fraude ou abuso, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inadimplemento da dívida e a inexistência de bens em nome da empresa executada não legitima a conclusão de dolo por parte dos sócios. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111339-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ANDRÉ LUIS
NICULA
BRANCALHÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
agravados
CENTRO
AUTOMOTIVO CR FRANCA EIRELI - EPP e ALAN DUZI ROSINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111339-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8447 JV
2
Comarca: Franca – 3a. Vara Cível
Agte.: André Luis Nicula Brancalhão
Agdo.: Centro Automotivo CR Franca Eireli EPP
Juiz: Humberto Rocha
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8447
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de Indenização em fase de
cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou pedido de
desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora.
Irresignação do agravante. Inadmissibilidade Não se pode afastar
a autonomia da pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em
conta a satisfação dos interesses dos credores. Com efeito, apenas
na hipótese de desvirtuamento, seja pela fraude ou abuso de
direito, seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a
desconsideração. A bem da verdade, o que tem se constatado na
lida forense é a invocação da desconsideração, sempre que a
pessoa jurídica não esteja em condições de satisfação de seus
débitos. Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é
suficiente para embasamento de desconsideração da personalidade
jurídica. Outrossim, iterativa jurisprudência em exegese do
dispositivo contido no art. 50, do Código Civil, com a redação
dada pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no
13.874/2019, já firmou entendimento no sentido de que o
encerramento irregular de sociedade, não se mostra suficiente, por
si só, para a desconsideração da personalidade. Destarte e não
havendo nos autos prova séria e concludente da existência de
confusão patrimonial, fraude ou abuso, não há que se falar em
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Inadimplemento da dívida e a inexistência de bens em nome da
empresa executada não legitima a conclusão de dolo por parte dos
sócios. Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luis Nicula
Brancalhão contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença,
instaurada em face de CENTRO AUTOMOTIVO CR FRANCA EIRELI EPP, que
rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111339-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8447 JV
3
Veja-se:
“A exequente ingressou com o presente Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica (fls. 1/39) alegando, em resumo, encerramento irregular da
empresa executada CENTRO AUTOMOTIVO CR FRANCA EIRELI EPP.
O sócio Alan Duzi Rosine foi citado regularmente (fls. 29) e quedou-se inerte
(fls. 34).
É o breve relatório.
Decido.
É consabido que a despersonalização da pessoa jurídica tem como
embasamento a ocorrência das hipóteses a seguir descritas: (a) desvio de finalidade; (b)
prática de atos com infração ou fraude à lei ou em prejuízo de terceiros; (c) a prática de
atos com excesso de poderes ou abusivos, (d) a confusão patrimonial ou de negócios, ou,
ainda, (e) a dissolução irregular da sociedade.
A desconsideração da pessoa jurídica objetiva, como leciona Maria Helena
Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 8 Direito de Empresa, São Paulo: Saraiva,
2008, p.539), 'possibilitar a transferência da responsabilidade para aqueles que a
utilizaram indevidamente. Trata-se de medida protetiva que tem por escopo a preservação
da sociedade e a tutela de direitos de terceiros, que com ela efetivaram negócios. É uma
forma de corrigir fraude em que o respeito à forma societária levaria a uma solução
contrária à sua função e aos ditames legais'.
No presente caso, houve o trâmite da execução com infrutíferas tentativas de
localização de bens que pudessem garantir o juízo e consta o encerramento irregular da
empresa.
Porém, apenas esses elementos não permitem a desconsideração da
personalidade jurídica, conforme entendimento recente em julgamento de Agravo de
Instrumento no Egrégio Tribunal de Justiça deste estado, ficou decidido que é necessária a
comprovação cabal da ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, nos
termos do artigo 50 do Código Civil, prova inexistente nos autos.
Nesse sentido: 'DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Incidente rejeitado - Possibilidade Ausência dos requisitos autorizadores da medida
extrema, previstos no artigo 50, do Código Civil (desvio de finalidade e confusão
patrimonial) O encerramento irregular das atividades da empresa e a ausência de bens
penhoráveis, por si sós, não permitem a desconsideração da personalidade jurídica (TJSP,
AI n o 2158735-73-2018.8.26.0000, Rel. Mario de Oliveira, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 01/10/2018).
Assim, rejeito o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
instaurado pelo exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111339-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8447 JV
4
Prossiga-se, oportunamente, somente nos autos de Execução de título
Extrajudicial, certificando-se o resultado deste incidente.
Int.” (fls. 35/36, autos de origem fls. 17/18 destes autos).
Essa a razão da insurgência.
Requer, primeiramente, o agravante a concessão da gratuidade da justiça (fl.
02).
No mérito, após relatar os fatos da lide, alega que não recebeu a quantia devida
pela executada, restando frustrada a penhora via Bacenjud (fl. 06).
Relata também que “o agravado deixou de exercer suas atividades, fechando o
estabelecimento de uma hora para a outra, estando em lugar incerto e não sabido, razão
pela qual, o Agravante desconhece o seu paradeiro” (sic - fl. 06)
Assevera, ainda, que “a partir de 01/07/2017, ali está estabelecida a empresa
"Centro Automotivo CT Franca LTDA, sob nova direção, apresentando, inclusive o atual
CNPJ: 28.038.256/0001-07; embora a fachada da antiga loja ainda permaneça a mesma
"Impacto Franquias" (sic - fl. 07).
Entende, por isso, presentes se fazem todos os requisitos ao acolhimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica (fl. 07).
Além do desaparecimento da empresa Agravada, “seus bens também
simplesmente sumiram” (sic - fl. 08).
Pontua que “a empresa dos autos é CENTRO AUTOMOTIVO CR FRANCA
EIRELI- EPP (Impacto Franquias), enquanto que a empresa instituída no mesmo endereço
é CENTRO AUTOMOTIVO CT FRANCA LTDA. (Impacto Franquias), sendo esta última
constituída em 26/06/17, data em que a primeira, ainda exercia as suas atividades no
mesmo endereço Avenida Integração no 2301, de acordo com informações dos
funcionários da nova empresa” (fl.08).
Argumenta que conquanto as empresas sejam “supostamente” (sic) diversas,
possuem endereços idênticos, e razões sociais praticamente iguais, frisando que ambas
possuem a mesma fachada 'Impacto Franquias'.
Defende estar demonstrada a insuficiência patrimonial, gestão ruinosa e
fraudulenta suficiente para justificar o alcance dos bens do sócio/proprietário da empresa
Agravada (fl. 09).
Requer, por isso, a reforma da r. decisão agravada, com determinação de
recebimento e conhecimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
incluindo ao feito o seu representante legal, ALAN DUZI ROSINE (fl. 12).
Pretende, no mais, a concessão de tutela antecipada recursal, com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111339-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8447 JV
5
bloquear os possíveis bens da Agravada e de seu sócio proprietário Alan Duzi Rosine pois
“a empresa Agravada já não possui patrimônio algum, o seu sócio proprietário poderá
dilapidar o seu patrimônio pessoal com o fim de obstar o prosseguimento da execução”
(sic - fl. 14).
Recurso tempestivo e sem preparo.
Recebido o agravo, o pedido de tutela recursal foi indeferido (fls. 71/75).
Carta expedida para intimação da agravada para contraminuta foi entregue no
endereço indicado nos autos, como dá conta o AR inserido a fls. 82.
É o relatório.
Com o intuito de manter linha coerente de raciocínio, observo que o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica foi embasado na assertiva de inexistência de
bens penhoráveis e encerramento irregular da sociedade executada.
Alega o agravante que a empresa agravada encerrou suas atividades, fechando
o estabelecimento de uma hora para outra, estando o seu representante e sócio em lugar
incerto e não sabido.
Acrescenta que nova empresa foi instalada no local, tem praticamente o mesmo
nome e exerce a mesma atividade.
Portanto, a seu ver, caracterizada restou na espécie, hipótese de fraude, o que
autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
Todavia, o I. Julgador de Primeiro Grau denegou o pleito, o que motivou a
interposição deste recurso.
Pois bem.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Realmente, não se pode, com a máxima vênia, afastar a autonomia da pessoa
jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a satisfação dos interesses dos credores.
Com efeito, apenas na hipótese de desvirtuamento, seja pela fraude ou abuso de
direito, seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a desconsideração.
A bem da verdade, o que tem se constatado na lida forense é a invocação da
desconsideração, sempre que a pessoa jurídica não esteja em condições de satisfação de
seus débitos.
Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é suficiente para
embasamento de desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111339-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8447 JV
6
Com efeito, o art. 50, do Código Civil, com a redação dada pela Medida
Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, dispõe que a desconsideração da
personalidade jurídica está condicionada à constatação de desvio de personalidade ou de
confusão patrimonial, além de outros requisitos, verbis:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização
dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato
entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações,
exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das
obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da
finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”.
A leitura do dispositivo acima transcrito dá conta de que a inexistência de bens
em nome da empresa executada, não acarreta, por si só, a desconsideração da personalidade
jurídica.
Em outras palavras, o inadimplemento da dívida e a inexistência de bens em
nome da empresa executada não legitimam a conclusão da prática de dolo ou fraude, por
parte dos sócios.
Lado outro, a existência de bens em nome dos sócios, não executados, não
permite a conclusão da prática de ato fraudulento, ou mesmo confusão patrimonial.
Em suma, o inadimplemento não enseja, em caráter automático, a
responsabilização do sócio ou gerente da empresa.
Mas não é só.
Com efeito, não restou demonstrada in casu, ainda que por mero indícios,
confusão patrimonial ou fraude praticada pelo sócio, apontado pela exequente/agravante.
Em outras palavras, nada há nos autos a identificar abuso ou fraude no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111339-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8447 JV
7
comportamento adotado pelo sócio.
Para desconsideração da personalidade jurídica, necessária se faz a prova de
que os atos praticados pelos representantes legais dos quais decorram o inadimplemento da
obrigação contratual, foram permeados por dolo, o que, sequer por início de prova,
aconteceu in casu.
No mais, ressalto, que eventual inatividade da sociedade permite a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de modo a atingir seus sócios.
Realmente, na medida em que encerramento de fato, ainda que irregular, não
pode ser tido, em tese, como expediente fraudulento.
De fato, visto que, por si só, não permite a conclusão de desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, com o intuito de esvaziar o patrimônio da sociedade.
Ante o exposto, forçoso convir que a argumentação expendida pelo agravante
para suscitação do incidente, não tem fomento jurídico.
Logo, a rejeição do pleito era mesmo de rigor, posto que ausente requisito
consubstanciado no art. 50, do CC.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“Agravo de instrumento. Pedido de desconsideração da personalidade
jurídica. Impossibilidade. Dissolução irregular das atividades da empresa e insuficiência
patrimonial para pagamento da dívida. Hipótese em que a exequente não comprovou
desvio de finalidade ou confusão patrimonial da executada. Requisitos não preenchidos.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018057-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Cesar Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019).
“Agravo de instrumento
Ação de despejo c/c cobrança. Decisão que
indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Insurgência.
Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. A
não localização de bens da executada passíveis de penhora e seu encerramento irregular
não ensejam, por si, a desconsideração da sua personalidade jurídica, medida
excepcional que exige a gestão abusiva ou fraudulenta ou a confusão do seu patrimônio
com o de seus sócios. Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2069886-
91.2019.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de
Registro: 15/05/2019)
“Ação Monitória. "contrato conta de depósitos-pessoa jurídica". Embargos
Monitórios. Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111339-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8447 JV
8
embargante. Ausência dos elementos autorizadores da medida. O mero encerramento
irregular da atividade empresarial não é suficiente para caracterizar o abuso da
personalidade jurídica, e a inexistência de bens penhoráveis não faz presumir a prática
de fraude pela devedora. Apenas a prática de atos fraudulentos por parte dos sócios e
representantes da pessoa jurídica, que se utilizaram dela para praticar abusos coibidos
pelo ordenamento jurídico, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do ente
fictício. Ação Monitória. "contrato conta de depósitos-pessoa jurídica" e extratos de conta
corrente. Impossibilidade de capitalização de juros, à míngua de demonstração de sua
pactuação. Verifica-se que de acordo com os cálculos apresentados pelas partes é possível
constatar sem maiores esforços que o cálculo da autora traz em seu bojo capitalização de
juros não pactuada no contrato firmado com a ré. Deve ser afastada a capitalização de
juros porque não foi pactuada expressamente no contrato datado de 04/10/2004 e,
também, não se sabe se a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal cobrada,
posto que não há menção nem no contrato nem nos extratos. Por tal razão, a cobrança de
juros capitalizados não pode ser aceita no caso concreto. Portanto, os juros
remuneratórios devem ser calculados de forma linear, tal como o fez a ré-embargante,
cujo cálculo deve ser acolhido. Ressalta-se que os cálculos da autora não incluem juros
moratórios nem multa, ao contrário do que mencionou a r. sentença, constituindo-se o
título executivo judicial no valor apontado pela ré, corrigido monetariamente desde o
ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Apelação
provida em parte” (TJSP; Apelação Cível 0010590-21.2009.8.26.0196; Relator
(a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 11/11/2015)
g.n.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Por fim, observo, em caráter meramente circunstancial, que em análise dos
autos do incidente de cumprimento de sentença, processo no 0017197-06.2016.8.26.0196,
constatei que o ora agravante requereu, na inicial daquele feito, a intimação da executada,
para pagamento de débito, do valor de R$ 5.817,20, no prazo de 15 dias, sob pena de
incidir na multa prevista pelo art. 523, § 1o, do CPC.
Realizada a pesquisa (fls. 09/10 dos autos do cumprimento de sentença) pelo
sistema Bacenjud, foram bloqueados: (i) junto ao Banco do Brasil S/A, R$ 5.817,20; (ii)
junto ao Itaú Unibanco S/A, R$ 3.945,71; (iii) junto ao Banco Santander S/A; R$ 3,17, este
último valor, desbloqueado conforme se verifica a fls. 09 daquele feito.
Mais; a fls. 11 daqueles autos, consta ato ordinatório, determinando ao
exequente, ora agravante, que se manifeste acerca do “resultado da penhora on line,
indicando de qual das contas indicadas a fls. 09, requer seja feita a transferência dos
valores bloqueados” (sic).
Destarte, ao que parece, face ao que se tem nos autos, subsistem bloqueadas, as
quantias de R$ 5.817,20 Banco do Brasil S/A e R$ 3.945,71 Itaú Unibanco S/A.
De fato, não constatei qualquer decisão deliberando acerca do desbloqueio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111339-66.2019.8.26.0000 -Voto no 8447 JV
9
Bem por isso, nada impede ao agravante, caso confirmada a subsistência dos
bloqueios que requeria ao Juízo a quo, o que entender de direito.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator